Tribunal: TJSP
Processo: 1000215-80.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública do Município de São Sebastião – Adicional de insalubridade – Atrasados – Termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Sentença reformada – Recurso provido para julgar

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora Pública do Município de São Sebastião – Adicional de insalubridade – Atrasados – Termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS – Sentença reformada – Recurso provido para julgar improcedente o pedido quanto ao pagamento dos atrasados, com observação quanto à r. sentença.